Tribunal: TJMT
Processo: 1051300-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051300-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ATHOS TITA DE SOUZA ALVES - CPF: 055.060.271-25 (RECORRENTE), MAYANA VITORIA DE SOUZA ALVES - CPF: 043.552.411-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCONDES ALVES - CPF: 377.972.551-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1051300-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1051300-95.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco C6 S.A.

Recorrido
: Athos Tita de Souza Alves.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PROPOSTA – PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em que pese a alegação de erro material no preenchimento da proposta e do contrato de empréstimo, o equívoco praticado pelo banco recorrente milita em favor da parte hipossuficiente da relação, no caso, o autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1051300-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1051300-95.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco C6 S.A.

Recorrido
: Athos Tita de Souza Alves.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco C6 S.A.
.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 221746690
): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou a
parte reclamada a disponibilizar à parte reclamante a quantia de
R$ 5.822,00 (cinco mil e oitocentos e vinte e dois reais),
a título de indenização por dano material
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221746694): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 222743159
):

o recorrido

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1051300-95.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1051300-95.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco C6 S.A.

Recorrido
: Athos Tita de Souza Alves.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido, por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrido alega que celebrou contrato de empréstimo com o banco recorrente com garantia de veículo, sendo contratado o valor de R$ 48.822,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e vinte e dois reais). Todavia, assevera que a instituição financeira fez o depósito em quantia inferior ao contrato, transferindo para sua conta apenas a quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, requerendo a complementação de R$ 5.822,00 (cinco mil e oitocentos e vinte e dois reais).

Em contrapondo, o banco recorrente aduz
que o contrato de empréstimo firmado foi, de fato, na quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), contudo, por equívoco, foi incluído em contrato o valor de R$ 48.822,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e vinte e dois reais), pugnando pela improcedência dos pedidos.

E, diante da sentença de parcial procedência, insurge-se a instituição bancária requerida.

No que tange ao alegado equívoco do banco recorrente, é fato que, ao finalizar a proposta e firmar o contrato de empréstimo, constou do respectivo termo que o valor liberado seria de R$ 48.822,00 (quarenta e oito mil e oitocentos e vinte e dois reais), conforme se vê na cédula de crédito bancário constante do Id. 221746658.

Assim, ao formalizar o contrato, o requerente foi induzido a acreditar que seria aquela quantia que seria liberada em sua conta.

Havendo dúvidas com relação ao teor pactuado, a presunção milita em favor da parte hipossuficiente da relação de consumo, no caso, o autor recorrido.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E ESTREME DE DÚVIDAS A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TARJETA PELO CONSUMIDOR.
PRESUNÇÃO EM FAVOR DA PARTE HIPOSSUFICIENTE
. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. NO CASO CONCRETO, RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A NEGATIVAÇÃO DECORRE DE DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO EMITIDO EM NOME DO DEMANDANTE/RECORRENTE. 3. OCORRE QUE O CONSUMIDOR AFIRMA QUE POSSUI APENAS UMA CONTA CORRENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SENDO QUE NUNCA SOLICITOU, RECEBEU OU UTILIZOU UM CARTÃO CRÉDITO. 4. NESTE CONTEXTO, DIANTE DA NEGATIVA DO RECORRENTE EM TER SOLICITADO E UTILIZADO UM CARTÃO DE CRÉDITO, CABIA À EMPRESA RECORRIDA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A LEGITIMIDADE DE SUA CONDUTA. 5. A SENTENÇA FOI DE IMPROCEDÊNCIA AO ARGUMENTO DE QUE A CONTRATAÇÃO ESTÁ DEMONSTRADA POR MEIO DO DOCUMENTO COLACIONADO NO ID 41014490, DENOMINADO DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS E NATUREZA DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO. 6. TODAVIA, O REFERIDO DOCUMENTO, APESAR DE REGISTRAR UM PROPÓSITO OU UMA INTENÇÃO, NÃO SE PRESTA A COMPROVAR DE FORMA SEGURA E ESTREME DE DÚVIDAS, QUE A CONTRATAÇÃO SE CONCRETIZOU. TANTO É QUE, JUNTO AO REFERIDO DOCUMENTO, TAMBÉM FORA COLACIONADO O CONTRATO PROPRIAMENTE DITO - PROPOSTA/CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - O QUAL INDICA A CONTRATAÇÃO DE INÚMEROS SERVIÇOS, TAIS COMO CDC AUTOMÁTICO E CARTÃO DE DÉBITO, NO ENTANTO, NÃO INDICA A CONTRATAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 7. COM EFEITO, NENHUM DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A INDICAM QUE O DEMANDANTE, ORA RECORRENTE, TENHA SOLICITADO A EMISSÃO, RECEBIDO OU UTILIZADO PESSOALMENTE A TARJETA. 8. ALÉM DA QUESTÃO DOCUMENTAL, A PRÓPRIA FORMA DINÂMICA DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA TORNA A ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR VEROSSÍMIL. ISSO PORQUE, SEGUNDO CONSTA DA FATURA COLACIONADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, O CARTÃO FOI UTILIZADO EM APENAS 02 (DUAS) COMPRAS. É DIZER, O CARTÃO NUNCA FORA UTILIZADO REGULARMENTE, POR VÁRIOS MESES E COM OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS DE FATURAS. INEXISTE, ASSIM, COMPROVAÇÃO DE QUE O SUPOSTO CARTÃO TENHA SIDO UTILIZADO, POR EXEMPLO, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DA REGIÃO EM QUE RESIDE O CONSUMIDOR (NOVA MUTUM). 9. O QUE CONSTA DA ÚNICA FATURA EMITIDA SÃO 02 (DUAS) COMPRAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SENDO QUE AS TARJETAS NUNCA MAIS FORAM UTILIZADAS. 10. INEXISTINDO PROVA ROBUSTA DA SOLICITAÇÃO, RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DA TARJETA PELO CONSUMIDOR, A DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA É MEDIDA IMPOSITIVA. 11. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 13. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 14. Sentença reformada. 15. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10004161120178110086 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 03/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/09/2020)”. [destaque nosso]

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. JEQUITI. BAÚ DA FELICIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS RESGATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E ESTREME DE DÚVIDAS ACERCA DA ENTREGA DOS PRODUTOS RESGATADOS. ÔNUS DA EMPRESA DEMANDADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o MANOEL FELIX DA SILVA SOBRINHO afirma o seguinte: a) que é cliente da empresa Recorrida, tendo aderido ao sistema de compras antecipadas do Baú da Felicidade Jequiti; b) que efetuou a quitação de seu carnê e escolheu os produtos para resgate, com promessa de entrega no prazo de 15 (quinze) dias; c) que não recebeu os produtos resgatados em sua residência; d) que ao entrar em contato com a empresa Recorrida, fora surpreendida com a notícia de que os produtos já haviam sido entregues; e) em razão desses fatos postula pela devolução dos valores pagos e danos morais. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Conquanto a empresa Recorrida sustente que houve a entrega, não há prova cabal e estreme de dúvidas acerca da efetiva disponibilização dos produtos. Com efeito, o print screen que se limita a reproduzir os dados cadastrais, aliado a uma “assinatura eletrônica”, não conferem a segurança necessária para se extrair a conclusão de que, efetivamente, a entrega ocorreu.
4. Registre-se que a assinatura eletrônica é completamente destoante da assinatura aposta nos demais documentos constantes dos autos (procuração, declaração de hipossuficiência e RG). 5. Neste contexto, a presunção em favor da parte hipossuficiente é medida impositiva, sobretudo porque no direito à má-fé não se presume. É dizer, afirmando o consumidor peremptoriamente que não recebeu os produtos, competia à empresa Recorrida comprovar satisfatoriamente o contrário, e se não o fez, deve assumir todas as consequências advindas da adoção de um sistema de entrega que deixar margem para dúvidas
- já que colhe apenas uma assinatura eletrônica. 6. Por tal razão, faz jus o consumidor à restituição dos valores pagos, de forma simples, já que não usufruiu dos benefícios do programa contratado (Baú da Felicidade). 6. Ademais, a frustração pelo não recebimento e o desrespeito ao consumidor, não podem ser fatos enquadrados como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. Aliás, consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é in re ipsa. 7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 10276083820218110001, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/03/2023)”. [destaque nosso]

Assim, se houve equívoco no preenchimento do contrato, o fornecedor de serviços deve responder pelos danos causados ao consumidor, diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

Do exame dos autos, constata-se que
o defeito relativo à prestação de serviço se deu em razão de informações insuficientes ou inadequadas, não
fornecendo a segurança que o consumidor dele pode esperar, o que se encaixa perfeitamente no artigo de lei acima transcrito.

O que se percebe é que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito postulado pelo autor recorrido, descumprindo o preceito disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

A prestação de serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos a contratação de empréstimo em um valor e a disponibilização em conta de montante inferior. Por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face às sua condição de prestador de serviço, como já exposto em linhas anteriores.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024